Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITOS POPULARES. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei n. 2.213/54, é imprescritível a ação que visa o levantamento de valores em conta de depósitos populares.
2. Mesmo possível o encerramento de conta bancária por iniciativa exclusiva da instituição financeira, é necessária a comprovação dos requisitos regulamentares (art. 12 da Resolução BACEN no 2.025/93), o que não se verificou na espécie, em afronta ao disposto no art. 39, IX, do CDC.
3. Não logrou êxito o apelante em comprovar que o saldo existente na conta poupança teria sido transferida ao Banco Central, em razão do advento da Lei no 9.526/1997, de maneira que devido o levantamento dos valores pelo apelado, sob pena de enriquecimento indevido.
4. Apelação conhecida e não provida.